Tribunal: TJDFT
Processo: 0749509-72.2019.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. TESTE DE ALCOOLEMIA REALIZADO. AUTO DE CONSTATAÇÃO. ALEGAÇÕES INSUFICIENTES PARA AFASTAR A PRESUNÇÃO RELATIVA DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no art. 46 da Lei 9.099/1995. Presentes os pressupostos específicos, dispensado de preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça, conhecido o recurso.
2. Deferido o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, haja vista a hipossuficiência inferida dos documentos apresentados aos autos pelo autor (ID no 35716680).
3. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença proferida pelo 3o Juizado de Fazenda Pública do Distrito Federal, a qual julgou improcedente o pedido inicial para declarar a nulidade do auto de infração de trânsito de no S001.037512 e, consequentemente, cancelando-se a apreensão da Carteira de Habilitação do autor.
4. Argumentou a parte recorrente que esteve envolvido em um acidente de trânsito, no ano de 2011, e, ao comparecer à Delegacia de Polícia, foi submetido ao teste de etilômetro, oportunidade em que foi verificado a existência de teor alcóolico em seu sangue, tenho sido autuado como incurso no art. 165 do CTB – direção sob influência de álcool. Aduziu que o acidente ocorreu no dia 16/07/2011, às 23h, e no Auto de Infração consta que a infração ocorreu no dia 17/07/2011, às 3h, ou seja, foi autuado, 4 horas após o acidente, sem sequer estar dirigindo, fato este corroborado pela testemunha ouvida em Juízo. Pugnou pela reforma da sentença.
5. A parte recorrida, por ocasião das contrarrazões, afirmou que, conforme Boletim de Ocorrência acostado aos autos, o acidente de trânsito ocorreu às 23h do dia 16/07/2011 e, poucas horas depois, o autor compareceu à delegacia, onde teria confessado a ingestão de bebida alcoólica e concordado em se submeter ao teste do etilômetro, oportunidade em que agentes do Detran foram convocados para comparecerem à delegacia para realização do teste onde foi constatado que estava alcoolizado. Requereu, ao final, a manutenção da sentença.
6. Consta dos autos o Boletim de Ocorrência de ID no 35716998, cujo histórico relata que o acidente de trânsito envolvendo a parte requerente ocorreu às 23h do dia 16/07/2011 e, algumas horas após o fato, o requerente compareceu à delegacia de polícia e afirmou ter ingerido bebida alcoólica antes de conduzir o veículo envolvido no acidente, motivo pelo qual foi solicitada a presença de viatura do Detran para fazer o teste do etilômetro, ao qual o autor se submeteu voluntariamente e onde foi constatada a ingestão de álcool, razão pela qual foi autuado em flagrante como incurso nas penas do art. 306 do CTB.
7. Conforme se verifica do Auto de Infração de ID no 35716688 – pág. 14, que o teste foi realizado às 3h do dia 17/07/2011, madrugada do dia posterior ao dia do acidente, corroborando os fatos narrados por ocasião da ocorrência policial acostada aos autos.
8. Verifico que o Auto de Infração realizado e acostado aos autos possui descrição expressa da infração cometida, os dados do veículo e do infrator, bem como o local onde foi realizado. Apesar de contar que o requerente se recursou a assinar o documento, este realizou voluntariamente o teste, após afirmar ter ingerido bebida alcoólica, conforme consta da ocorrência policial, onde se descreve toda a dinâmica pós acidente.
9. O ato administrativo que aplica penalidade em razão de infração de trânsito é dotado de presunção relativa de legalidade e veracidade do ato administrativo, presunção esta que somente pode ser elidida por meio de prova robusta em sentido contrário, o que não é o caso dos autos.
10. Assim, tenho que as provas acostadas aos autos, mormente a ocorrência Policial lavrada por ocasião do acidente de trânsito em que se envolveu o requerente, confirma a regularidade do Auto de Infração, não sendo as alegações do recorrente capazes de demonstrar abuso por parte dos agentes a ensejar a nulidade de referido Auto de Infração, tampouco do processo administrativa decorrente.
11. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
12. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor corrigido da causa. A exigibilidade das verbas sucumbenciais fica suspensa em razão da gratuidade de justiça.